Tribunal: STF
Processo: HC 81540
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. EMPRESA ENCARREGADA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO PODER
PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA NÃO
CARACTERIZADA.
              As intimações, no âmbito da Justiça Penal Militar,
ocorrerão conforme o que determina o CPPM, art. 288 e seus
parágrafos.
             Nele, não está contemplada a intimação por meio de
 empresa
prestadora de serviços.
             A delegação para acompanhar as intimações judiciais é da

responsabilidade do ADVOGADO.
             Aquele que se vale de terceiros para acompanhar os atos
judiciais, deve arcar com todas as conseqüências decorrentes da sua
escolha.
            A perda do prazo, desde que por fato não imputável ao
 Poder
Público, não viola o princípio constitucional da ampla defesa.
           Constrangimento ilegal não caracterizado.
           HABEAS indeferido.